Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720976-41.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO VARIZO CAVALCANTE APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral, em sessão presencial, postulado pelo apelante no ID 76017345. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator